Tribunal: TJBA
Processo: 8034225-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034225-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: GUSTAVO RIOS MATTOS Advogado(s): MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2023 - TJBA. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS COTISTAS. MODIFICAÇÃO SEM RESPALDO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Utinga, contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, por meio do Edital nº 08/2023, alterou a regra de convocação dos candidatos cotistas, passando a reservar-lhes a 2ª vaga, em vez da 3ª vaga, como previa o edital original, em suposto prejuízo ao impetrante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a alteração das regras do edital após a realização das provas do concurso; e (ii) se é legal a modificação específica que determinou a destinação da 2ª vaga aos candidatos cotistas negros, em dissonância com o Decreto Estadual nº 15.353/2014. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em decadência do mandado de segurança quando a impetração ocorre dentro do prazo de 120 dias, contados da homologação do resultado final do concurso, momento em que se concretiza o potencial prejuízo ao candidato, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal. 4. É admissível a alteração das regras do edital após a realização das provas quando necessária para adequação à legislação superveniente, como ocorreu quanto à vedação de cláusula de barreira para candidatos negros, em cumprimento à Resolução nº 516/2023 do CNJ. 5. Contudo, a modificação da ordem de convocação dos candidatos cotistas, passando a destinar-lhes a 2ª vaga ao invés da 3ª, não encontra respaldo na Resolução nº 516/2023 do CNJ e contraria o Decreto Estadual nº 15.353/2014, que estabelece, expressamente, em seu Anexo I, que a 3ª vaga é a primeira reservada aos candidatos negros. 6. A alteração de regra editalícia, sem amparo legal, após a realização das provas, viola os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima, prejudicando a legítima expectativa do candidato classificado em 2º lugar na ampla concorrência. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: "1. É admissível a alteração das regras do edital de concurso público após a realização das provas, quando necessária para adequação à legislação superveniente que discipline a matéria. 2. É ilegal, entretanto, a alteração que, sem respaldo normativo, modifica a ordem de convocação dos candidatos cotistas, prejudicando a legítima expectativa dos candidatos aprovados na ampla concorrência.“ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, §1º e Anexo I; Resolução nº 516/2023 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 23586, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011; STF, ARE 1.398.854 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023; STF, AgR ARE: 783248 PB - PARAÍBA, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/11/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: Dje 02-12-2016; STJ, AgRg no RMS 46.761/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014; TJ-BA - APL: 05012774920188050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.